Tribunal: TJDFT
Processo: 0705395-59.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. CULPA DO PROMITENTE COMPRADOR. INADIMPLEMENTO. CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA. RETENÇÃO DE 15%. RAZOABILIDADE.
1. Na rescisão contratual por culpa do promitente comprador, a retenção de 15% (quinze por cento) dos valores por ele pagos mostra-se razoável e proporcional, a fim de cobrir eventuais prejuízos do promitente vendedor. Precedentes E. TJDFT.
2. Deu-se parcial provimento ao apelo.